Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1021539-90.2021.8.11.0000
Agravante: Fernando Galvão de França
Agravado: Ministério Público Estadual
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO JUÍZO RECORRIDO – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – AGRAVO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição dos recursos, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, por serem incabíveis, ou intempestivos.
Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Agravo de Instrumento fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Galvão de França, contra as decisões, proferidas pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001295-18.2009.8.11.0053, homologou os honorários periciais, para a realização de perícia ambiental, determinou que o pagamento destes fosse realizado pelo Agravante e não acolheu o argumento de fato novo, apto a dar solução à lide de piso.
O Recorrente sustentou, em preliminar, a nulidade das decisões recorridas, sob o argumento de carecerem de fundamentação.
Defendeu, ademais, que houve a perda do objeto da ação, já que a discussão da lide diz respeito ao fechamento momentâneo e episódico do Corixo do Bugio, no entanto, no ano de 2019, durante o curso da ação, o Município de Barão de Melgaço, sem a participação do Agravante, elaborou plano de trabalho em que se decidiu pelo fechamento definitivo do referido curso d’água, com a reconstrução do seu leito original.
Sustentou, também, que o valor da perícia (R$ 46.000,00) é elevado e desproporcional, já que muito próximo do valor da causa (R$ 50.000,00).
Destacou, ainda, que o mencionado valor deve ser rateado entre as partes autora e ré, já que a perícia foi requerida por ambos.
Postulou, então:
63. Ex positis, uma vez conhecido e processado o presente recurso na forma indicada no capítulo I, supra, requer-se, com fundamento nos arts. 139, VI, 995 e 1.019, I, do CPC, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, obstando-se os efeitos da r. decisão agravada até o seu julgamento final por este E Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
64. Ao final, requer-se o integral provimento deste Agravo de Instrumento para que: seja anulada a r. decisão que julgou os Embargos de Declaração do Agravante, devendo o d. Juízo a quo manifestar-se sobre os fatos e documentos novos apresentados pelo Agravante, nos termos dos arts. 489, § 1o, 493 e 1.022 e do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
65. Caso se entenda ser hipótese de aplicação ao caso concreto do art. 1.013, 3o, CPC, requer-se, à luz dos fatos e documentos novos colacionados pelo Agravante (art. 493, CPC), a extinção ação da origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir do d. Parquet (art. 17, CPC), devendo, consequentemente, ser cancelada a perícia anteriormente deferida e dispensado o adiantamento dos honorários do Ilmo. Expert determinado pela r. decisão agravada.
66. Subsidiariamente, requer-se seja a r. decisão agravada reformada, para: (i.) reestabelecer-se os efeitos da decisão irrecorrida e já preclusa que determinou o rateio de pagamento dos honorários periciais entre as Partes, bem como (ii.) determinar-se a substituição do Ilmo. Perito para profissional lotado próximo à região objeto do trabalho pericial, ou, subsidiariamente, a redução equitativa dos seus honorários a patamares razoáveis e proporcionais ao escopo do trabalho e valor do dano alegado na inicial.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Verifico, desde logo, que o Recurso não merece ser conhecido, já que este é intempestivo.
Com efeito, não obstante os argumentos recursais, constato que as matérias impugnadas neste Recurso foram apreciadas pelo Juízo a quo, em um primeiro momento, na data de 05 de maio de 2020 (id. 35821269, do processo de origem).
Contra essa decisão, o Requerido, ora Agravante, manejou um Recurso de Embargos de Declaração, sendo que este foi julgado na data de 26 de julho 2021 (decisão de id. 61065778, do feito de base).
Diante dessa decisão, o Requerido interpôs, novamente, outro Recurso de Embargos de Declaração, na data de 04 de agosto de 2021.
Sucede que, esse segundo Recurso de Embargos, datado de 04 de agosto de 2021, sequer foi conhecido, por ser considerado incabível, como se vê do despacho de id. 67458499, dos autos de origem, além de não apresentar conteúdo decisório, passível de ser atacada por meio de Agravo de Instrumento.
Logo, a interposição desse segundo Recurso de Embargos de Declaração não interrompeu o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, apto para desafiar a decisão proferida no id. 61065778, do feito de base, e datada de 26 de julho 2021.
Assim, tendo o Requerido, ora Agravante, comparecido, naquele Juízo, espontaneamente, na data de 04 de agosto de 2021, logo após a prolação da decisão de id. 61065778, de 26 de julho 2021, considera-se aquela data (04/08/2021) como termo a quo para a interposição do Agravo de Instrumento, porquanto o Recurso de Embargos de Declaração, de 04 de agosto de 2021, não interrompeu o prazo.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada. (N.U 0001319-17.2015.8.11.0027, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS C/C DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, resultando, pois, intempestivo. (N.U 0002606-75.2012.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019).
Diante desse cenário, constata-se que o presente Agravo é manifestamente intempestivo.
Forte nessas razões, em razão de falecer o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Galvão de França.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2022.
Des. Márcio Vidal,
Relator.